Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. REGIME DE PENA ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento público, em especial pela confissão judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, coeficientes imaginários, prevalecendo nesse Tribunal de Justiça o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. Adotado o referido percentual, mostra-se adequada a pena cominada na sentença.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da presença da atenuante da confissão espontânea, deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, a fim de que seja observada a hierarquia escalonada entre as fases, segundo a qual as fases posteriores possuem maior peso do que as anteriores. Pena readequada em benefício do Apelante.
4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
5. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face dos maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.